Tribunal: STF
Processo: RE 105477
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-09
Data de publicação: 1985-08-09

Ementa:
- ISS. SERVIÇOS BANCARIOS: 'TRANSFERENCIA DE FUNDOS', 'GARANTIAS
PRESTADAS', 'RENDAS DIVERSAS E OUTROS SERVIÇOS'.
E LIMITATIVA - E NÃO SIMPLESMENTE EXEMPLIFICATIVA - A LISTA ANEXA
AO ARTIGO 8. DO DECRETO-LEI 406/68, NA REDAÇÃO RESULTANTE DO
DECRETO-LEI 834/69; EMBORA CADA UM DE SEUS TOPICOS COMPORTE
INTERPRETAÇÃO AMPLA.
NÃO E LEGITIMA A EXIGÊNCIA DO ISS NO CASO DOS TOPICOS VERSADOS NO
PRESENTE FEITO, PORQUE ESTRANHOS A REFERIDA LISTA.
RECURSO PROVIDO.